Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700042-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS GERAES QUEIROZ AGRAVADO: DISVECO LTDA DECISÃO A agravada informa que houve prolação de r. sentença (id. 23249329) no processo originário, o que evidencia a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora